Tribunal: TJBA
Processo: 0782724-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0782724-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ACLL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. TEMA/STJ 566.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. CONTAGEM DO PRAZO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em 2015, visando à cobrança da quantia original de R$ 4.248,84 referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento. O juízo de primeiro grau declarou a extinção do processo, com resolução do mérito, fundamentada tanto na consumação da prescrição intercorrente quanto na falta de interesse processual para o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente capaz de fulminar a pretensão executória, considerando o longo período de inatividade processual e a incapacidade do ente tributante em localizar o devedor e seus bens; e (
ii
) estabelecer se a cobrança judicial carece de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa no âmbito das execuções de quantias irrisórias, à luz de entendimento de cúpula.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Para além da discussão do baixo valor da execução, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.
A contagem do prazo da prescrição intercorrente deflagra-se, de modo automático, após a ciência da Fazenda Pública a respeito do primeiro insucesso na tentativa de citação ou de localização de bens penhoráveis, configurando-se o lapso temporal fatal ao somar-se um ano de suspensão a cinco anos ininterruptos do prazo prescricional, marco de tempo amplamente ultrapassado no caso examinado.

4.
O Poder Judiciário não deu causa à paralisação processual prolongada. O trâmite processual atesta que o juízo garantiu todas as oportunidades legais para o impulso da execução, afastando por completo a aplicação da orientação sumulada que protege o credor contra a inércia exclusiva do mecanismo da Justiça.

5.
A inatividade processual resultou de patente incapacidade investigativa da parte exequente, que confessou, nos autos, não possuir dados atualizados de endereço para proceder à citação válida e não apresentou requerimentos efetivos capazes de interromper a prescrição.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente consuma-se após a fluência automática do prazo de suspensão de um ano acrescido do prazo prescricional de cinco anos, contado da ciência da primeira diligência frustrada para localização do devedor ou de seus bens."

"2. Inexiste interesse de agir para o ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor, inferiores a dez mil reais, quando o ente federado não comprova a adoção prévia de medidas extrajudiciais para cobrança do crédito tributário, configurando afronta direta ao princípio da eficiência administrativa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0782724-80.2015.8.05.0
0
01
, em que figura como apelante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como parte apelada,
ACLL CONSTRUTORA LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça